Tribunal: TJSP
Processo: 2029470-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
VOTO No 35.851
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Afastada a presunção de pobreza do art. 99, §3o, do CPC, pelos elementos constantes dos autos, é de ser mantido o indeferimento da justiça gratuita à agravante.
Recurso improvido, com observação.